Tribunal: STF
Processo: ARE 1519067
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 29):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR VÁRIAS VEZES. PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE POR REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA CONFIGURADA. SANÇÃO FINAL READEQUADA. DANO MORAL. REDUÇÃO. PERDA DO CARGO. INVIABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    1. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 41 do CPP, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    2. Proíbe-se a reformatio in pejus indireta, de modo que, anulada uma sentença mediante recurso exclusivo da Defesa, o ato renovado não poderá resultar para o acusado situação mais desfavorável acaso subsistisse o trânsito em julgado da primeira decisão, ficando, assim, o órgão julgador vinculado aos limites da pena impostos anteriormente (CPP, art. 617). A sua configuração não enseja a nulidade da nova sentença, mas sim a sua correção no julgamento do apelo. 



    3. É resguardado ao réu o direito de presença, ou seja, a possibilidade de se fazer presente e participar da instrução processual. Esse direito, todavia, não é absoluto, legitimando a sua restrição, na forma do art. 217 do CPP, sem que haja a configuração de cerceamento de defesa, em prol da necessária proteção à integridade física, psíquica e emocional na vítima menor. 



    4. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, resguardado o direito de defesa do réu, podendo indeferir as diligências que reputar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1º). 



    5. O art. 212 do CPP dispõe que as perguntas serão formuladas diretamente às vítimas, às testemunhas e ao interrogado, possibilitando ao magistrado a complementação da inquirição. Constatado que o advogado aquiesceu com a inobservância desse regramento, não há falar em nulidade, uma vez que não evidenciado qualquer prejuízo (CPP, art. 563). 



    6. Tendo sido certificada pela serventia, após conferência do processo físico, que não havia nenhum vício na digitalização dos autos físicos, e não tendo a parte se insurgido contra a decisão que reconheceu a regularidade do ato, afasta-se a alegação de cerceamento de desa. 



    7. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual. 



    8. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ). 



    9. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP, por várias vezes), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 11 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas na fase policial e judicial, que denotam a realização de conjunção carnal, sexo anal e atos libidinosos diversos (toques no corpo, beijos lascivos e direcionamento de sua mão para manipular o órgão genital do acusado), sendo inviável o pleito absolutório (CPP, art. 386, I, II e VII). 



    10. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.



    11. Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, uma vez que o réu exercia cuidado, proteção e autoridade sobre a vítima no período em que ela morou em sua residência. 



    12. Nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, tendo a vítima elencado a prática de vários crimes com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, admite-se a elevação da pena no patamar máximo de 2/3 (Súmula n. 659/STJ). 



    13. Verificada que a pena definitiva imposta ao réu no novo julgamento suplantou a que fora fixada na primeira sentença, cuja nulidade foi reconhecida, impõe-se o redimensionamento da sanção final por força da non reformatio in pejus indireta (CPP, art. 617). 



    14. Para fins de fixação do valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração (CPP, art. 387, IV), devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado. Em caso de inobservância desses vetores, é de se proceder com a sua redução. 



    15. Se na primeira sentença prolatada não houve a determinação de perda do cargo público (CP, art. 92, I, “b”), não há falar em aplicação desse efeito secundário na nova decisão, por também configurar “reformatio in pejus” indireta. 



    16. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento à apelação da Defesa. Negou-se provimento ao apelo do Ministério Público. Sentença parcialmente reformada. . 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Sidney Alves Freitas Nunes, foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de R$ 30.000,00 a título de danos morais, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal) (Doc. 23).



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena ao patamar de 14 anos de reclusão e reduzir a indenização por danos morais a R$ 15.000,00. (Doc. 29)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 156).



    Após, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, alínea ”a” da Constituição Federal, no qual alega a existência de “violação aos dispositivos no art. 5º, LIV, LV e 93, IX, ambos da CF/88” (Doc. 36).



    Nas razões recursais, aduz a ofensa ao devido processo legal, pois “os presentes autos encontram-se com a ordem dos documentos invertida, bem assim as páginas encontram-se com duplicidade de numerações, o que a toda evidência hão ser ordenadas sequencialmente em ordem cronológica, eliminadas as excedentes e certificado o ato.” 



    Alega, ainda, que “evidenciada a ‘reformatio in pejus’, o reconhecimento de declaração da nulidade da r. Sentença é consequência legal.” 



    Enfatiza que a fração de aumento referente ao reconhecimento da continuidade delitiva deve ser fixada em apenas 1/6. 



    Destaca a inépcia da inicial acusatória, pois “embora a Denúncia embrionária indique como data da ocorrência dos fatos o período de “01/12/2010 e 01/02/2011”, houve evidente incoerência com os depoimentos da própria vítima nos presentes autos, na medida em que noticia ter permanecido em contato com o Acusado em torno de 06 (seis) meses, entre os anos de 2010 e 2011, o que a toda evidência induz a defesa a limitar seu alcance, inclusive a produção de provas, ao período indicado na peça acusatória”.



    Aponta a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência requerida pela defesa.



    Sustenta, ainda, a nulidade da condenação, pois “a presença virtual do acusado não pode ser suprimida ao argumento de constrangimento da vítima, que sequer terá contato visual ou de áudio por meio virtual com o acusado, mas, apenas, a defesa técnica.”



    Por fim, afirma a existência de cerceamento de defesa, pois “esse sempre diligente Juízo INDEFERIU sem qualquer fundamentação diversas perguntas formuladas pela Defesa e até mesmo a proibiu de formular ditas perguntas diretamente à vítima, o que a toda evidência inobserva o art. 212 do CPC e o princípio da ampla defesa previsto no art. 5º, LV, da CF/88.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação ou, subsidiariamente, redimensionar a sanção penal aplicada.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, “[...] ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral”. (Doc. 40)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência do mencionado óbice processual (Doc. 46).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.  



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente (Doc. 29): 



    I – DA INÉPCIA DA DENÚNCIA 



    O art. 41 do CPP preconiza que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    A ausência desses requisitos enseja a rejeição da peça acusatória, na forma do art. 395, I, do CPP. 



    Dispensadas maiores digressões, da simples leitura da denúncia, antes trasladada, afere-se a presença de todos os requisitos legais do artigo supracitado, pois descreve a conduta delituosa com suas circunstâncias, de forma suficiente, possibilitando o exercício do direito de defesa do acusado em epígrafe pelo delito do art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP. 



    Além disso, destaca-se a prescindibilidade de apresentar as minúcias das condutas atribuídas ao acusado, pois eventual (im)procedência “da pretensão punitiva, a tipicidade das condutas descritas e a adequação ao ilícito penal imputado são matérias afetas ao mérito da ação penal em si” (Acórdão 1749586, 07126483020228070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 



    De mais a mais, o entendimento do STJ é no sentido que a superveniência da sentença penal torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015). 



    Com essas razões, rejeito a preliminar. 



    II – DA REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA 



    Como consectário da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV) e do próprio sistema acusatório, o art. 617 do CPP estabelece o princípio da proibição da “reformatio in pejus”, que decorre do regramento mais amplo do “favor rei”, por força do qual não se permite que a situação do réu seja agravada em razão do julgamento do seu próprio recurso. 



    É dizer: No caso de recurso exclusivo da defesa, “não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar a situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de processo penal comentado. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Juspodivm, 2023, p. 1.682). 



    Outrossim, proíbe-se a reformatio in pejus indireta, de modo que, anulada uma sentença mediante recurso exclusivo da Defesa, o ato renovado não poderá resultar para o acusado situação mais desfavorável acaso subsistisse o trânsito em julgado da primeira decisão, ficando, assim, o órgão julgador vinculado aos limites da pena impostos anteriormente, ainda que o decreto condenatório primitivo tenha como fundamentação a incompetência absoluta, com a devida vênia aos entendimentos contrários, que questionam a subordinação do juiz natural aos parâmetros de uma decisão absolutamente nula. 



    […]



    No particular, quedou caracterizada a reformatio in pejus indireta, porquanto, na primeira sentença, o réu foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão (ID 52344803 – Págs. 1/25) (Acórdão n. 1063101 de ID 52345640 – Págs. 69/83 e 88), ao passo que, após a anulação do julgado por incompetência em sede de habeas corpus (n. 739.878/DF – ID 52345641 – Págs. 8/14), na nova decisão (ID 52346032), ora impugnada, foi fixada a sanção de 20 (vinte) anos de reclusão, em mácula ao art. 617 do CPP. 



    Entretanto, não há falar em nulidade da sentença recorrida, sendo o caso de observância da limitação de pena fixada na primeira decisão, a ser realizada oportunamente. 



    […]



    III – DO CERCEAMENTO DE DEFESA 



    a) Da ausência do acusado na Audiência de Instrução e Julgamento 



    Sob o aspecto da ampla defesa e da autodefesa, via de regra, é resguardado ao réu o direito de presença, ou seja, a possibilidade de se fazer presente e participar da instrução processual. Esse direito, todavia, não é absoluto, ante a possibilidade de colidência com outros direitos fundamentais, legitimando a sua restrição. 



    Daí dispor o art. 217 do CPP que, “se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor”. 



    Ainda que o preceptivo legal em questão deixe a impressão de que, sendo realizada a audiência por videoconferência, estaria o réu autorizado a assisti-la, é cabível a sua retirada do ambiente físico no qual participa da audiência virtual ou da própria sessão virtual a fim de resguardar “os direitos das testemunhas e das vítimas à vida, à segurança, à intimidade e à liberdade de declarar, os quais se revestem de inequívoco interesse público, e cuja proteção é indiscutível dever do Estado” (LIMA, Renato Brasileiro de., in op. cit., p. 763). 



    Deve ser relevado, ainda, que, em se tratando de prática delitiva afeta ao art. 217-A do CP, com o objetivo de resguardar crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência de qualquer contato, ainda que visual, com o agressor, é permitida a retirada deste, na forma do art. 217 do CPP, sem que haja a configuração de cerceamento de defesa, velando, assim, pelo interesse social, caracterizado pela necessária proteção à integridade física, psíquica e emocional, além de evitar a revitimização da depoente. 



    Como bem observado pelo il. Parquet, “são testemunhas vulneráveis, cujo depoimento deve ser tomado sem dano. A Lei n. 13.431/2017, que ‘[e]stabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)’, além de assegurar a ampla defesa do investigado no procedimento de depoimento especial das vítimas ou testemunhas, também prevê que ‘[o] juiz tomará todas as medidas apropriadas para a preservação da intimidade e da privacidade da vítima ou testemunha’”. 



    Dessa forma, constatada que a presença do réu na Audiência prejudicaria o depoimento da vítima, tem-se fundamentação suficiente para a mitigação do direito de presença daquele a fim de preservar a higidez física e psíquica da menor e a sua revitimização, não existindo mácula aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 



    […]



    Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa fundada na ausência do acusado na Audiência de Instrução e Julgamento. 



    b) Do indeferimento de provas 



    À luz da garantia da razoável duração do processo, velando pela observância da marcha processual (CPP, art. 251), cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, resguardado o direito de defesa do réu, podendo indeferir as diligências que reputar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1º). 



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘o indeferimento do pedido de diligência solicitada pela defesa, desde que veiculado em decisão adequadamente fundamentada, não traduz ofensa ao princípio constitucional do contraditório nem caracteriza medida configuradora de cerceamento de defesa (RHC 104.752, Rel. Min. Celso de Mello. Precedentes.’ (HC 173.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).” (RHC 223317 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJes/n DIVULG 06-03-2023 PUBLIC 07-03-2023). 



    Na espécie, não prospera a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova, referente à complementação do laudo pericial da vítima e à quebra do sigilo telemático desta e do então namorado.



    A questão foi devidamente dirimida em 1º Grau (ID’s 52346013, 52346023 e 52346032), uma vez que a situação de abuso remota ao ano de 2010, ao passo que o exame pericial foi realizado apenas em 2013 (cf. ID 52344779), o que inviabilizaria o aperfeiçoamento da prova diante do desaparecimento dos vestígios pelo decurso do tempo. Não há, pois, arbitrariedade no posicionamento adotado a amparar a nulidade ora arguida. Por conseguinte, “se à época os achados não permitiram a conclusão do exame, certamente agora também não permitirão, não havendo necessidade de nenhuma complementação”. 



    Já em relação ao pleito de que fosse oficiado o Facebook para que enviasse as mensagens trocadas entre a vítima e o seu namorado no período de 1/12/2010 a 28/8/2013, destacouse que estes não são objeto de investigação nos autos e, velando pelo direito de privacidade, tal diligência foi corretamente indeferida. Esclareceu-se, assim, a falta de fundamento idôneo a ensejar a quebra do sigilo da vítima e de seu namorado, pois, na situação vertente, discute-se se o réu praticou ou não um ato sexual com a ofendida, que por lei não poderia consentir, sendo indiferente se ela, concomitantemente, manteve relações sexuais com outros, imputáveis ou inimputáveis, na época (Súmula n. 593/STJ). 



    […]



    Dessa feita, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa lastreada no indeferimento dos pedidos de complementação do laudo pericial e de quebra do sigilo telemático da vítima e do então namorado. 



    c) Do indeferimento de perguntas diretas à vítima 



    Disciplina o art. 212 do CPP que as vítimas, testemunhas e o interrogado sejam perquiridos diretamente e primeiramente pela acusação e na sequência pela defesa, possibilitando ao magistrado a complementação da inquirição quando entender necessário quaisquer esclarecimentos. O julgador, valendo-se do conteúdo daquele dispositivo legal e do art. 400, § 1º, do CPP, pode indeferir perguntas que puderem induzir a resposta, importarem na repetição de outra já respondida, forem impertinentes (sem relação com o objeto de discussão nos autos), irrelevantes (sem aptidão de influir no julgamento da causa) ou protelatórias (visa apenas ao retardamento do processo). 



    Quedou devidamente fundamentado o indeferimento das perguntas realizadas pela Defesa, atinentes: (I) à irrelevância dos questionamentos levantados sobre a virgindade da vítima (mídia de ID 52345878); (II) à repetição de questionamentos (eventual resistência da vítima; a quem teria sido revelado os abusos; quando voltou a residir novamente com a genitora, quantas vezes ocorreram os atos) (mídias de ID’s 52345878 e 5234587). Além disso, em face do estado emocional da vítima, foi solicitado pela d. Magistrada que presidia o ato processual que as perguntas da defesa fossem dirigidas inicialmente para ela, e não houve qualquer irresignação por parte do causídico. 



    Assim, considerando que a inobservância do regramento do art. 212 do CPP constitui nulidade relativa, exigindo, além da arguição oportuna, sob pena de preclusão, a demonstração de prejuízo, não há falar em cerceamento de defesa na espécie. 



    Isso porque o il. causídico, na Audiência de Instrução e Julgamento, aquiesceu com a inobservância do regramento do art. 212 do CPP, tanto que continuou com seus questionamentos e, conseguintemente, com a convalidação da nulidade, não se evidenciando qualquer prejuízo (CPP, art. 563). 



    Sublinhe-se que, à vista da lealdade e da boa-fé processual, ninguém pode arguir nulidade para a qual tenha concorrido, como é a situação vertente (CPP, art. 565).



    […]



    Portanto, também rejeito a preliminar de cerceamento de defesa embasada no indeferimento de perguntas diretas à vítima. 



    d) Da inconsistência na digitalização das peças processuais 



    Com relação à inconsistência da digitalização das peças processuais dos autos físicos, embora a defesa tenha arguido várias irregularidades em ID 52345648, reiteradas em seu apelo, posteriormente foi certificada pela serventia, após conferência do processo físico, folha por folha, que não havia nenhum vício (ID 52345710). Assim, foi exarada decisão a respeito da regularidade da digitalização dos autos (ID 52345711), contra a qual não houve impugnação (ID 52345712). 



    Rememore-se que as nulidades processuais devem ser alegadas na primeira oportunidade e são consideradas sanadas em caso de inércia da parte caso não haja prova de influência na busca da verdade ou repercussão na sentença. 



    Ademais, por força do art. 563 do CPP, a decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a comprovação do efetivo prejuízo concreto, em observância ao princípio “pas de nullité sans grief”, o que não se verificou no caso. 



    Forte nessas razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, assentada em equívoco na digitalização dos autos.



    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rechaçou as nulidades alegadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De todo modo, observa-se que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhe favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pela Corte estadual.



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico danorma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



      Além do mais, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Dessa forma (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do apelo extremo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LV E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a nulidade, ainda que absoluta, não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo dela decorrente. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 808707 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 7/5/2015)



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.01.2011. 



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 683456 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 2/5/2013)



    Ementa: